Tribunal: TJPA
Processo: 0020360-52.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020360-52.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ELTON PINHEIRO DA SILVA

APELANTE: ANDRE JULIO MENEZES MODESTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE INÉDITA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por
Elton Pinheiro da Silva
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, rejeitando as teses de absolvição e desclassificação para furto tentado, suscitadas nas razões recursais. Nos embargos de declaração, a defesa alega a existência de omissão no acórdão. Suscita a análise de matéria inédita, a saber: eventual erro na fixação da pena base, com a consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos declaratórios, ou se este recurso traz matéria inédita, que visa apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme os artigos 619 e 620 do CPPB, têm a finalidade de sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se destinam à reanálise de provas ou à rediscussão do mérito da decisão com o exame de matéria inédita.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões levantadas no recurso de apelação. A alegação de erro na fixação da pena-base, mencionada apenas nos embargos, configura matéria inédita. Assim, não pode ser analisada em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal.

5. A jurisprudência é pacífica ao vedar a utilização de embargos de declaração para introdução de novas teses ou rediscussão de matérias já analisadas. Precedentes.

6. A pretensão do embargante revela apenas inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

2. Argumentos e matérias inéditas não podem ser suscitados em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, arts. 619 e 620;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021.
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022.
STJ, HC n. 408.593/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELTON PINHEIRO DA SILVA
interpôs
embargos
declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o v. acórdão de
id. doc. 22109835
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Nas razões, a defesa alegou que o acórdão se omitiu na análise da dosimetria, ignorando a existência de suposta violação na fixação da pena-base.
Ao final,

pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, quando, então, o
parquet

se manifestou pelo conhecimento e

improvimento
do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II C/C ART. 14 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VERBETE SÚMULA N° 23 DO TJ/PA. PLEITO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. MAGISTRADO APLICOU DE OFÍCIO A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Recorrente: Elton Pinheiro da Silva.

1. Absolvição:
prova da autoria e materialidade delitiva. Autoria delitiva esta evidenciada através dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, bem como da vítima, e a confissão do próprio apelante;
2. Desclassificação para furto tentado.
A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples. In casu, a vítima foi categórica em declarar que os apelantes portavam uma arma e as utilizaram como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa, ou seja, a grave ameaça restou configurada, assim, caracterizando o crime de roubo.

Recorrente: André Júlio Menezes Modesto.

3. Dosimetria da pena
Embora as três circunstâncias judiciais não tenham sido valoradas com primor, restaram devidamente motivadas. Ademais, observa-se que o julgador, fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial consequências do crime. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA, “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea é inócuo, pois na segunda fase da dosimetria constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão. 4. Recurso conhecido e improvido. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Ademais, sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial.

A propósito, esse é o entendimento da melhor jurisprudência pátria.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes.
2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal. [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio. 5.
Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado.
Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e em uma tentativa de fazer dos embargos de declaração um novo recurso de apelação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

aos
embargos de declaração

interpostos por ELTON PINHEIRO DA SILVA
, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/02/2025